Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE CÁLCULO. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESACERTO NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
1. Os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, órgão de auxílio técnico do juízo, possuem presunção de legitimidade e devem prevalecer sobre os demais apresentados, salvo comprovado desacerto. Precedente.
2. Na hipótese de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso execução, ainda que parcial, são cabíveis honorários advocatícios em benefício do devedor proporcionais ao valor excedido. Precedente STJ.
3. Recurso voluntário conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e não provido.